Tribunal: TJBA
Processo: 8063679-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063679-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

APELADO: MAIANE FREITAS DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO SEM PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA RECONHECIDA. DANO MORAL AFASTADO EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por consumidora em face de fundo de investimento, visando à declaração de inexistência de débito decorrente de suposto contrato de crédito no valor de R$ 395,00 e à condenação da ré por danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome. A sentença reconheceu a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Apelação da ré pleiteando a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da dívida, a licitude da cessão de crédito e, subsidiariamente, a exclusão dos danos morais em razão de negativação anterior legítima.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir:

(i) se houve prova suficiente da existência do vínculo contratual e da validade do débito lançado; e
(ii) se é cabível a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida, diante da existência de negativação anterior legítima.

III. Razões de decidir

3. O fundo de investimento não comprovou a relação jurídica com a autora, tampouco a origem do débito ou a regular comunicação da cessão de crédito, não se desincumbindo do ônus da prova após a inversão probatória.

4. Contudo, a existência de inscrições preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais, à luz da Súmula 385 do STJ, não sendo aplicável a exceção prevista no REsp 1.704.002/SP, pois ausentes os requisitos para flexibilização do enunciado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento:

“
1. É indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes quando a parte ré não comprova a existência da relação jurídica e a origem do débito, impondo-se a declaração de sua inexistência.

2. A existência de inscrição anterior legítima afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 85, §2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.704.002/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2020; TJBA, Apelação Cível 0511878-80.2019.8.05.0001, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, publ. 17.03.2020; TJBA, Apelação 8111226-21.2021.8.05.0001, Rel. Des. ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, publ. 10.11.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.